Tribunal: TJES
Processo: 5017520-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017520-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMIR BOTELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5017520-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE: WALDEMIR BOTELHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM PROVA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento de penalidades de trânsito, sob o fundamento de ausência de prova da alienação do veículo antes da ocorrência das infrações.

2. O recorrente alega ter vendido o veículo em momento anterior às autuações e pretende a exclusão de sua responsabilidade.

3. A sentença reconheceu a insuficiência probatória e manteve a imputação das penalidades ao proprietário constante do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de alienação de veículo, desacompanhada de prova idônea e sem comunicação aos órgãos competentes, é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário pelas infrações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nos autos prova da alienação do veículo. Ausência de contrato, ATPV ou documento equivalente que comprove a transferência.

6. Os registros administrativos indicam que o veículo permanecia em nome do recorrente à época das infrações. Presunção de legitimidade não afastada.

7. Incide o art. 373, inc. I, do CPC, ou seja, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito. Ônus não cumprido.

8. A simples alegação de venda não afasta a responsabilidade do proprietário constante no cadastro do DETRAN.

9. A ausência de inclusão do suposto comprador no polo passivo impede a verificação da alegada alienação e compromete o contraditório.

10. Inexistente prova da transferência da posse ou propriedade, subsiste a responsabilidade do recorrente pelas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de alienação de veículo exige prova documental idônea para afastar a responsabilidade por infrações de trânsito. 2. A ausência de comunicação de venda e de comprovação da transferência mantém a responsabilidade do proprietário constante no registro oficial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
WALDEMIR BOTELHO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que não deve ser responsabilizada por infrações de trânsito vinculadas ao veículo registrado em seu nome, ao argumento de que teria alienado o bem em momento anterior aos fatos, requerendo a exclusão das penalidades e da pontuação lançada em seu prontuário.

A inicial foi instruída com documentos (ID 18998422 e seguintes), dentre os quais dossiê do veículo e demonstrativos de débitos.

Sobreveio sentença (ID 18998795), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 18998797), reiterando a tese de que não seria responsável pelas infrações, em razão da suposta venda do veículo.

Contrarrazões apresentadas (ID 18998802). Como preliminares alega a ilegitimidade passiva, o litisconsórcio passivo necessário e a incompetência absoluta do juízo. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas em contrarrazões, deixo de analisá-las, uma vez que o julgamento do mérito pode ser decido em favor do Ente Autárquico, que se beneficiaria com a declaração de nulidade, tudo com espeque no art. 282, §2º, do CPC.

Passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada alienação do veículo pelo recorrente e, por conseguinte, à possibilidade de afastamento das penalidades de trânsito a ele imputadas.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque não há nos autos qualquer prova efetiva da alegada venda do veículo.

Com efeito, a parte autora não juntou contrato de compra e venda, tampouco apresentou Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), declaração do suposto adquirente com firma reconhecida ou qualquer outro documento idôneo capaz de demonstrar a efetiva alienação e a tradição do bem.

Os documentos acostados aos autos (ID 18998426 – dossiê do veículo) evidenciam que o veículo permanecia registrado em nome do recorrente à época das infrações, inexistindo qualquer anotação de transferência ou comunicação de venda.

Nesse cenário, incide, de forma direta, a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, competia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da alienação do veículo em momento anterior às infrações, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de venda desacompanhada de prova mínima não possui o condão de afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos mantidos pelo DETRAN, tampouco de excluir a responsabilidade do proprietário constante no cadastro oficial.

Ressalte-se, ainda, que a fragilidade da tese autoral é reforçada pelo fato de que sequer houve a inclusão do suposto comprador do veículo no polo passivo da demanda, o que inviabiliza a própria confirmação da alegada aquisição, seja por eventual confissão, seja pelo exercício do contraditório.

Tal circunstância evidencia a inconsistência da narrativa autoral, uma vez que, se de fato houvesse a alienação, seria medida mínima a indicação do adquirente, permitindo sua participação no feito e a apuração da responsabilidade pelas infrações.

A ausência de formação do contraditório em relação ao alegado comprador impede, inclusive, qualquer conclusão segura acerca da transferência da posse ou propriedade do veículo.

Portanto, além da ausência de prova documental mínima da venda, verifica-se também deficiência na própria formação da relação processual, o que reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral.

Dessa forma, ausente prova da alienação, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelas penalidades impostas.

A sentença recorrida, ao reconhecer a insuficiência probatória e julgar improcedentes os pedidos, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter

a r. sentença por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)